Tribunal: TJSP
Processo: 1012075-05.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Ação de arbitramento. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

Honorários advocatícios contratuais. Contratação feita pelo curador do incapaz sem autorização judicial. Impossibilidade. Contrato firmado prejudicial ao interesse do incapaz. Violação ao disposto nos artigos 1.774 e 1.748, inciso V, e parágrafo único, ambos do Código Civil. Contrato que

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Ação de arbitramento. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor.

Honorários advocatícios contratuais. Contratação feita pelo curador do incapaz sem autorização judicial. Impossibilidade. Contrato firmado prejudicial ao interesse do incapaz. Violação ao disposto nos artigos 1.774 e 1.748, inciso V, e parágrafo único, ambos do Código Civil. Contrato que não é válido.

Arbitramento dos honorários. Autor que já recebeu a quantia de R$12.000,00 e pretende o arbitramento dos honorários em mais 10% do proveito econômico obtido pelo espólio réu na ação de prestação de contas, que se mostra razoável com o trabalho desenvolvido e com o percentual mínimo de 20% estabelecido na tabela de honorários da OAB.

Recurso provido.